Tribunal: TJBA
Processo: 0504194-29.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504194-29.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCINELE ANDRADE DE AZEVEDO CAMPOS Advogado(s): MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): *** E DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONSTATADA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. EXCLUSÃO. CONVOCAÇÃO TARDIA. DIÁRIO OFICIAL. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. PRAZO. REABERTURA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REFORMA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa a sentença que acolhe, sem prévia intimação da parte impetrante, a preliminar de decadência suscitada pela autoridade coatora, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. II - Verificada a nulidade da sentença por error in procedendo e estando o feito em condições de imediato julgamento, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC). III - A convocação de candidato aprovado em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado, exclusivamente por meio de publicação oficial, sem qualquer notificação pessoal, revela-se ineficaz, não sendo apta a deflagrar o prazo decadencial, ante a ausência de ciência inequívoca do ato lesivo. IV - Evidenciada a ilegalidade do ato de exclusão da candidata, impõe-se a concessão da segurança para assegurar sua nova convocação e, preenchidos os requisitos, a respectiva nomeação e posse. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0504194-29.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante FRANCINELE ANDRADE DE AZEVEDO CAMPOS e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E, MADURA A CAUSA, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA